Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718282-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CAROLINA RESENDE PEREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Carolina Resende Pereira contra decisão proferida em ação revisional de contrato, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente: i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 256,85 ou, subsidiariamente, que seja dada a oportunidade para a autora consignar o valor integral da prestação, afastando os efeitos da mora; ii) na determinação, ao requerido, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com a autora; iii) na determinação, ao requerido, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado (ID 91886857 – autos de origem). Afirma a recorrente, em síntese, que a ação proposta na origem tem por intuito revisar o contrato de financiamento de veículo entabulado com o Banco agravado, sob o fundamento de cobrança de taxa de juros abusiva, superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Alega estar suscetível a lesões graves e de difícil reparação, em vista do risco de negativação do seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Acrescenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Conclui, portanto, que, estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira o pleito de urgência. Discorre sobre a função social do contrato. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 91886857). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante ajuizou ação revisional de contrato, sob o argumento de que há abusividade quanto aos juros lançados mensalmente pela ré nas parcelas mensais, decorrentes de capitalização, além da cumulação ilegal da comissão de permanência com outros encargos de mora (correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios, juros de mora). Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente: i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 256,85 ou, subsidiariamente, que seja dada a oportunidade para a autora consignar o valor integral da prestação, afastando os efeitos da mora; ii) na determinação, ao requerido, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com a autora; iii) na determinação, ao requerido, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado. O pleito de urgência foi indeferido, sob o argumento de que a obrigação permanece válida nos termos em que contraída, até que haja decisão definitiva reconhecendo a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora. Outrossim, consignou a magistrada a quo, verbis: (...) não há nos autos comprovação de que o autor resta adimplente com as prestações vencidas até a presente data, o que seria indispensável para o acolhimento do pedido, eis que o credor não é obrigado a receber prestação sem encargos moratórios devidos (art. 389 do CPC). Ademais, não há qualquer impedimento de que haja o pagamento integral diretamente à instituição bancária e eventual quantia devida ao autor seja restituída ou compensada após o julgamento da lide. Nesse giro, com não há demonstração documental acerca da adimplência da autora e da utilidade do pleito não é possível admitir o deposito integral da prestação para afastar a mora. Nesse giro, indefiro o depósito, seja parcial seja integral, pretendido. (ID 91886857) Pela análise das razões recursais, denota-se que a agravante, a despeito de informar a pretensão deduzida na inicial da ação originária, voltada à revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de cobrança de taxa de juros abusiva, superior ao que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, deixa de discorrer e justificar, no presente recurso, as ilegalidades noticiadas. Não há, pois, qualquer fundamento recursal apto a permitir a análise acerca da probabilidade do direito alegado. Veja-se que a agravante utiliza como fundamento, com vistas à reforma da decisão, exclusivamente o fato de a dívida estar sendo discutida judicialmente, estando suscetível a lesões graves e de difícil reparação. Ocorre que o fato de a questão se encontrar sub judice não configura argumento apto a amparar a pretensão da agravante. E, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não se mostra possível autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, devendo o valor continuar a ser pago no tempo e modo contratados até que a questão seja dirimida por ocasião da apreciação do mérito da demanda de origem. Ademais, uma vez presente a mora, não se revela cabível impedir que o credor proceda à inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. Aliás, a autora sequer comprovou que seu nome consta em lista desabonadora de crédito. Por oportuno, colacionam-se os arestos a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAL E MATERIAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3. Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima e configura exercício regular de direito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1314107, 07093435320188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. (...) 3.Evidenciada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor. 4. Não havendo ato ilícito, impossibilitada a fixação de indenização por danos morais. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312900, 07009032420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora